Tribunal: TJPA
Processo: 0002479-81.2005.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002479-81.2005.8.14.0015

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: A. DE MELO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL.
INÉRCIA DO EXEQUENTE POR PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS APÓS A SUSPENSÃO DO FEITO. CARACTERIZAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DA MONOCRÁTICA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

De acordo com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1340553/RS, sob a sistemática de recursos repetitivos, são dispensáveis o despacho e a intimação do credor quanto à suspensão, pois, a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis no endereço indicado na Execução Fiscal, inicia-se automaticamente a contagem do prazo de um ano de suspensão (art. 40 da Lei n. 6.830/80) e, em seguida, o prazo da prescrição (que deverá observar a natureza do crédito exequendo).

2.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do
Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer, porém negar-lhe provimento ao Agravo Interno, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio do qual foi negado provimento ao recurso de Apelação interposto pelo recorrente, mantendo a sentença de piso que julgou improcedente Ação de Execução Fiscal movida contra A. DE MELO FERREIRA, nos seguintes termos:

(...)

Apesar de ser dever do magistrado declarar o início do prazo de 01 (um) ano de suspensão da execução quando não localizado o devedor ou bens penhoráveis, “a ausência dessa declaração não impede o fluxo dos prazos”, conforme consignado pelo Excelentíssimo Ministro Mauro Campbell Marques, relator do REsp nº 1.340.553/RS, no segundo aditamento ao seu voto.

Ademais, ainda que art. 40, § 4º, da LEF determine a oitiva da Fazenda Pública antes da declaração, ex officio, da prescrição intercorrente, o STJ definiu que o reconhecimento de nulidade decorrente da ausência de intimação da Fazenda Pública demanda a demonstração de prejuízo, como a existência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, o que não se verifica no presente caso.

Considerando a inequívoca ocorrência de prescrição intercorrente, a ausência de delimitação dos marcos legais não é circunstância apta a ensejar a nulidade ou a reforma da sentença, pois tal medidas somente serviriam para postergar o encerramento de Execução Fiscal referente a crédito tributário inexequível, o que contraria os princípios da duração razoável do processo, efetividade e eficiência (arts. 4º, 6º e 8º do Código de Processo Civil).

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inc. IV, alínea b do CPC, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Nas razões recursais (ID. 14752379), o Estado da Pará alega
ausência de fixação do termo inicial e final da contagem do prazo prescricional, conforme exigido pelo STJ no item 4.5 do REspnº 1.340.553/RS.

Sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente pois não houve inércia de sua parte, consoante Súmula 106 do STJ.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso
para declarar a nulidade da decisão monocrática que manteve a sentença dando-se integral provimento à apelação interposta por violação ao disposto aos arts. 10 e 489, §1º, inc. II, III, IV e V do CPC/15 e ausência de delimitação dos marcos legais válidos na contagem do prazo, retomando-se o curso ordinário da presente Execução Fiscal.

É o relatório.

Ao final, pleiteou o conhecimento e o provimento do recurso.

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade e, não sendo o caso de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

Reexaminando o caso, entendo que nenhum dos argumentos expostos pelo agravante é hábil para desconstituir a motivação da decisão questionada, firmada em análise dos fatos e da legislação pertinente, pelo que a mantenho.

Conforme cediço, a prescrição intercorrente configura-se com a falta de interesse do exequente/credor em dar prosseguimento ao feito executivo, permanecendo inerte por lapso temporal, superior àquele previsto em lei para o exercício da cobrança.

Como se observa, na decisão do douto Juiz na sentença:

“(...)

No presente caso, verifica-se que a ciência da primeira tentativa frustrada de citação ocorreu em data anterior ao mês de junho/2013. A partir da ciência da exequente, teve início, automaticamente, o prazo de um ano previsto no art. 40 da LEF. Os eventuais pedidos posteriores de citação restaram infrutíferos, não havendo, portanto, interrupção do prazo prescricional. Portanto, já decorreram seis anos ou mais desde esse fato. o que implica no reconhecimento da prescrição intercorrente. Ante o exposto, DECLARO a prescrição intercorrente. Em consequência, extingo o processo, nos termos do art. 487, II, do NCPC. Na hipótese de interposição de recurso de apelação, não há necessidade de intimação do(a) executado(a), uma vez que não foi citado(a). razão pela qual os autos deverão ser encaminhados imediatamente ao TJE/PA (...)”.

Assim, antes de tudo, entendo que deve ser mantida a orientação já manifestada na decisão monocrática ora atacada e, considerando as insurreições do agravo interno, utilizarei os fundamentos da decisão monocrática como razões de decidir, os quais consideraram as nuances e ocorrências havidas na demanda, cujos trechos passo a transcrever:

“
(...)

Assim, passo à análise da conformidade entre a sentença e os preceitos delineados pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, precedente de ordem vinculante por força do a r t. 9 2 7, inciso III, do CPC.

Inicialmente, importa destacar que o referido julgado teve o escopo de definir a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei de Execução Fiscal (LEF),
in verbis:

(...)

Segundo consta nos autos, o despacho ordenador da citação foi proferido em 19/09/2005 (id. 2809586 – pág. 5),
de modo que o prazo de 01 (um) ano de suspensão da execução teve início, automaticamente, após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor, ocorrida em 14/10/2008
(id. 2809586 – pág. 7).

Não obstante, ao longo dos 06 (seis) anos subsequentes (art. 174 do Código Tributário Nacional) não houve efetiva citação ou constrição patrimonial, restando configurada a prescrição intercorrente, na forma do art. 40 da LEF.

Apesar de ser dever do magistrado declarar o início do prazo de 01 (um) ano de suspensão da execução quando não localizado o devedor ou bens penhoráveis, “a ausência

dessa declaração não impede o fluxo dos prazos”, conforme consignado pelo Excelentíssimo Ministro Mauro Campbell Marques, relator do REsp nº 1.340.553/RS, no segundo aditamento ao seu voto.

Ademais, ainda que art. 40, § 4º, da LEF determine a oitiva da Fazenda Pública antes da declaração,
ex officio
, da prescrição intercorrente, o STJ definiu que o reconhecimento de nulidade decorrente da ausência de intimação da Fazenda Pública demanda a demonstração de prejuízo, como a existência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, o que não se verifica no presente caso.

Considerando a inequívoca ocorrência de prescrição intercorrente, a ausência de delimitação dos marcos legais não é circunstância apta a ensejar a nulidade ou a reforma da sentença, pois tal medidas somente serviriam para postergar o encerramento de Execução Fiscal referente a crédito tributário inexequível, o que contraria os princípios da duração razoável do processo, efetividade e eficiência (arts. 4º, 6º e 8º do Código de Processo Civil).

(...)”.

In casu
, a Fazenda Exequente não buscou com eficiência e eficácia exaurir os meios de citação e/ou penhora de bens do executado, o que caracteriza desídia, também a justificar a decretação da prescrição intercorrente, estando o processo sem andamento útil por mais de 06 (seis) anos.

A cronologia dos atos processuais e, em especial, das manifestações da parte credora revelam que as diligências praticadas foram inúteis à satisfação do crédito, sendo inábeis à suspensão/interrupção da prescrição.

Destaque-se que a jurisprudência dos Tribunais pátrios é uníssona no sentido de que meros requerimentos de diligências infrutíferas não suspendem ou interrompem a sua contagem, senão vejamos.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DEVEDOR E/OU BENS NÃO LOCALIZADOS NO ENDEREÇO. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA REALIZADA. ART. 40 DA LEI 6.830/80. PRAZOS DE SUSPENSÃO (1 ANO) E DA PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (5 ANOS). INÍCIO DA CONTAGEM AUTOMÁTICO. CAUSAS DE INTERRUPÇÃO. REINÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. REQUERIMENTOS DE DILIGÊNCIAS INÚTEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. STJ. JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS.

De acordo com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1340553, sob a sistemática de recursos repetitivos, são dispensáveis o despacho e a intimação do credor quanto à suspensão, pois, a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis no endereço indicado na Execução Fiscal, inicia-se automaticamente a contagem do prazo de um ano de suspensão (art. 40 da Lei n. 6.830/80)
e, em seguida, o prazo da prescrição (que deverá observar a natureza do crédito exequendo).

O prazo da prescrição interrompido pela citação do devedor principal ou pela efetiva constrição de bens reinicia-se logo após, enquanto o interrompido pelo parcelamento reinicia-se com a inadimplência, sendo certo que, meros requerimentos de diligências infrutíferas não suspendem ou interrompem a sua contagem.

Portanto, se não constatados prejuízos pela inobservância às formalidades legais e não configurada nova causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, opera-se a prescrição após transcorridos 06 anos sem a efetivação de medidas satisfativas.

Recurso conhecido e não provido. (TJMG – Apelação Cível 1.0707.07.139777-2/001, Relator (a): Des.(a) Fábio Torres de Sousa (JD Convocado), 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ISSQN - PENHORA DE VALOR IRRISÓRIO - REQUERIMENTOS DE DILIGÊNCIAS INÚTEIS - MEDIDAS NÃO SATISFATIVAS - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA - RECURSOS REPETITIVOS - RESP 1340553/RS. Interrompido o prazo da prescrição pelo despacho de citação do devedor principal, reinicia-se a contagem logo após, sendo que, os requerimentos de diligências infrutíferas não suspendem ou interrompem a contagem do prazo prescricional. A penhora de valores insignificantes em relação ao total da dívida exequenda descumpre a finalidade do processo executório, descabendo considerar a constrição, na forma do artigo 836 do Código de Processo Civil.
Transcorrido o prazo quinquenal da prescrição sem que o Fisco tenha empreendido medidas efetivas à satisfação do crédito de natureza tributária, resta configurada a prescrição intercorrente. Julgamento conforme as teses de repercussão geral consolidadas pelo STJ no REsp 1340553/RS.
Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MG - AC: 10024107077950001 Belo Horizonte, Relator: Fábio Torres de Sousa, Data de Julgamento: 04/08/2022, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/08/2022)

Nesse contexto, apesar das alegações do recorrente, no sentido de que não se manteve inerte durante 05 (cinco) anos consecutivos, tendo requerido diligências, deve-se ponderar que o prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da lei 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, não se mostrando razoável desconsiderar o lapso temporal em que se manteve inerte e não promoveu os atos executórios que lhe incumbia .Feito o registro, é irrefutável o fato de que incidiu a prescrição intercorrente sobre o crédito exequendo.

Ademais, na esteira do entendimento do STJ, partindo das principais razões de decidir que constituem o julgamento do REsp 1.340.553/RS, em que não se admite a eternização do processo de execução, e considerando que, no caso concreto, restou demonstrada a paralisação do feito por mais de 05 (cinco) anos, mister se faz reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal, nos termos da sentença vergastada, mormente quando fora oportunizada a Fazenda Pública a apresentação, de forma efetiva, de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, sem, contudo, assim proceder.

Ante o exposto, conheço do AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 13/12/2023